Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715019-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por ÁLVARO PEREIRA IACCINO contra ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, consubstanciado na falta de análise e julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença condenatória. Em suas razões (ID 45963311), o impetrante sustenta que opôs, de forma tempestiva, os embargos de declaração de ID 116229088 contra a sentença de ID 101042651. Alega que não houve o julgamento do recurso até o presente momento. Assevera que a omissão judicial viola direito líquido e certo, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Requer, ao final, a concessão da ordem para que a omissão seja suprida, bem como para que seja determinado o julgamento do recurso interposto. Custas processuais recolhidas (ID 45963316). Intimado a se manifestar sobre o cabimento do recurso (ID 46110812), o autor apresentou a petição de ID 46216314, em que reafirmou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandamus. Informações prestadas pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília (ID 46391983). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pelo não conhecimento do mandado de segurança (ID 46526650). Relatado o necessário, decido. A impetração não comporta cabimento. O mandado de segurança tem por vocação a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e artigo 1o, da Lei 12.016/2009). Nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal, o writ of mandamus revela-se incabível contra ato judicial passível de recurso ou correição, abrindo a jurisprudência margem para sua excepcional admissibilidade quando do ato se colha, de plano, evidente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, além de situação que represente dano irreparável. Veja-se: Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. (MS 31.831 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, P, j. 17-10-2013, DJE de 28-11-2013). Mesmo que o recurso não seja dotado de efeito suspensivo, a via estreita do mandado de segurança – instrumento que não pode ser usado como sucedâneo recursal - só se abre na hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, consoante se afere do entendimento sufragado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. (...) (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 05/12/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso, revelando-se imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, nos termos da Súmula 267/STF. 2. Mesmo nas hipóteses em que impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o Mandado de Segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. 3. Agravo Regimental do Particular a que se nega provimento. (AgRg no RMS 47.871/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018) No caso vertente, o ato judicial questionado é passível de correição parcial, não se tratando, em princípio, de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal. Em específico, o impetrante se insurge contra alegada omissão do Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que, em tese, deixou de julgar os embargos de declaração tempestivamente opostos. Observa-se, assim, que a pretensão veiculada no presente mandado de segurança encontra amparo no artigo 235, do Código de Processo Civil, que assim disciplina: Art. 235. Qualquer parte, o Ministério Público ou a Defensoria Pública poderá representar ao corregedor do tribunal ou ao Conselho Nacional de Justiça contra juiz ou relator que injustificadamente exceder os prazos previstos em lei, regulamento ou regimento interno. § 1o Distribuída a representação ao órgão competente e ouvido previamente o juiz, não sendo caso de arquivamento liminar, será instaurado procedimento para apuração da responsabilidade, com intimação do representado por meio eletrônico para, querendo, apresentar justificativa no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis, em até 48 (quarenta e oito) horas após a apresentação ou não da justificativa de que trata o § 1o, se for o caso, o corregedor do tribunal ou o relator no Conselho Nacional de Justiça determinará a intimação do representado por meio eletrônico para que, em 10 (dez) dias, pratique o ato. § 3o Mantida a inércia, os autos serão remetidos ao substituto legal do juiz ou do relator contra o qual se representou para decisão em 10 (dez) dias”. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, esse procedimento é regulado pelos artigos 15 e 16, do Regimento Interno, sendo o Conselho de Magistratura o órgão competente para processamento e julgamento da matéria. Na hipótese dos autos, inclusive, o impetrante promoveu a referida representação por excesso de prazo, nos autos da Correição Parcial Civil no 0737584-25.2022.8.07.0000. Ademais, conforme informações prestadas pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília (ID 46391983 - pág. 27/31) e da análise do processo na origem, os embargos de declaração de ID 116229088, alegadamente não julgados, foram opostos após a certificação do trânsito em julgado, para a Defesa, da sentença condenatória. Dessa forma, o não julgamento dos aclaratórios não configura, em tese, ato teratológico ou flagrantemente ilegal. Destarte, dada a previsão de procedimento de correição parcial próprio para enfrentar a matéria questionada, ao que se soma a ausência de demonstração da teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder do ato coator, o presente mandado de segurança não pode ultrapassar a fase de admissibilidade, especialmente pela liturgia específica que lhe foi conferida pelo legislador. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 10, da Lei no 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 22 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator